Tribunal: TJSP
Processo: 2206787-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ITBI – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Reforma do r. decisório – Preliminar arguida de prescrição do crédito tributário – Reconhecimento da prescrição direta – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação – Execução Fiscal ajuizada em 2017 para cobrança de débito vencido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ITBI – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Reforma do r. decisório – Preliminar arguida de prescrição do crédito tributário – Reconhecimento da prescrição direta – O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação – Execução Fiscal ajuizada em 2017 para cobrança de débito vencido em 2007 - Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC –– Extinção do processo – Condenação da exequente às verbas sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206787-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA, é
agravado MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206787-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10.605
2
Agravo de Instrumento no 2206787-32.2020.8.26.0000
Agravante: Ekoprem Indústria e Comércio de Premoldados Ltda.
Agravada: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Origem: Alexandre Jorge Carneiro
VOTO No 10.605
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal ITBI
Exceção de Pré-executividade rejeitada Reforma do r.
decisório
Preliminar arguida de prescrição do crédito
tributário Reconhecimento da prescrição direta O termo
inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação Execução Fiscal
ajuizada em 2017 para cobrança de débito vencido em 2007
- Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos
332, §1o e 487, II, ambos do CPC
Extinção do processo
Condenação da exequente às verbas sucumbenciais

Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Ekoprem Indústria e Comércio de Premoldados Ltda., nos autos da
Execução Fiscal que lhe move a Municipalidade de São Bernardo do Campo,
em face da r. decisão de fls. 35/38, proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou
a sua Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de inexigibilidade
do crédito tributário.
Sustenta
a
insurgente,
inicialmente,
a
prescrição do crédito tributário, uma vez que constituído em 24/10/2011 e a
ação executiva ajuizada somente em 2017, bem como a nulidade da decisão,
pois a despeito da oposição de Embargos de Declaração, o MM. Juiz não
enfrentou todos os argumentos deduzidos, nos termos do art. 489, IV, §1o, do
CPC. No mérito, argumenta que, em 17/06/2013, firmou acordo de dação em
pagamento com o Município para extinção do débito em questão, dentre
outros, e inexistia, à época, qualquer exigência que condicionasse a eficácia do
negócio à lavratura da escritura pública. Defende que, nos termos do art. 108

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206787-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10.605
3
do Código Civil, é dispensada a escritura pública de compra e venda para os
negócios inferiores a 30 salários mínimos, sendo essa a hipótese dos autos.
Assevera que o disposto no art. 6o, §2o, da Lei Municipal no 4996/01 também
não condiciona a extinção do crédito tributário ao registro imobiliário e a sua
ausência não pode invalidar as obrigações ali assumidas. Alega, ainda, que a
área objeto da dação em pagamento já foi entregue ao Município e, inclusive,
já foram concluídas obras de pavimentação, não sendo justo ter sua
propriedade reduzida em favor do Fisco e ter que pagar pelo débito tributário
também, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público e violação ao
princípio da boa-fé.
Busca, em sede de tutela provisória de
urgência, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso
para que seja reconhecida a quitação do débito exequendo.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 156/165) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de
prescrição.
Com efeito, o prazo prescricional previsto no
art. 174, caput, do CTN, flui a partir do dia em que o pagamento é exigível,
isto é, no dia seguinte ao do primeiro vencimento da exação, quando este é
fixado, segundo a lógica da actio nata.
Ressalte-se
ainda
que,
consoante
entendimento do E. STJ adotado em sede de recurso repetitivo, “o prazo
prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206787-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10.605
4
para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA,
entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação
devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado),
nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito
ou interruptivas do prazo prescricional” (REsp 1.120.295/SP, 1a Seção, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
In casu, depreende-se da CDA de fls. 42 que
a obrigação tributária relacionada ao débito de ITBI tinha por vencimento a
data 21/10/2007, ao passo que a Execução Fiscal foi ajuizada somente em
27/10/2017, ou seja, quando já exaurido, em muito, o prazo prescricional
quinquenal.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento já
proclamado por esta C. Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL
ITBI
Prescrição

Constituído definitivamente o crédito tributário,
encerrou-se o quinquênio legal sem suspensão ou
interrupção do lapso prescricional
Art. 174,
caput, do CTN
Prescrição ocorrida antes
mesmo
do
ajuizamento
da
execução

Reconhecimento de ofício com fulcro na Súmula
no 409 do STJ
Intimação da exequente, nos
termos do art. 10 do CPC, mas sem resposta
Exação extinta Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2124713-52.2019.8.26.0000; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 27/04/2020)

“APELAÇÃO
Exceção de pré-executividade
em execução fiscal ITBI Prescrição anterior
ao ajuizamento
Ocorrência
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1571534-29.2015.8.26.0090;
Data
do
Julgamento: 28/10/2020)
Dessa forma, reconhece-se, portanto, a
prescrição direta do referido débito exequendo.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206787-32.2020.8.26.0000 -Voto no 10.605
5
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
De rigor, portanto, a extinção do presente
Executivo Fiscal, nos termos do art. 332, § 2o, do CPC, em razão da prescrição
direta, acolhendo-se a preliminar arguida no recurso, resultando, por isso,
prejudicada a análise dos demais argumentos levantados.
Por
conseguinte,
sucumbente
a
Municipalidade, deve ser condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% do valor
atualizado da causa, que corresponde ao proveito econômico obtido, em
conformidade com o disposto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do Acórdão.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA